Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-19.2025.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-19.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SALVADOR - CPF: 026.420.731-90 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu parcialmente procedente o pedido autoral para limitar a taxa de juros remuneratórios a 3% a.m. e determinar a restituição simples de valores pagos a maior, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado;

(ii) saber se houve abusividade na taxa de juros e dever de restituição de valores pagos;
(iii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de cartão de crédito consignado, demonstra de forma clara a modalidade contratual, prevendo a utilização do limite mediante saque, com desconto mínimo em folha, conforme autorização expressa da contratante.

4.

A autora solicitou o saque do valor disponibilizado e o crédito foi efetivado diretamente em sua conta bancária, circunstância que afasta qualquer hipótese de erro, dolo ou coação, nos termos do art. 171, II, do Código Civil. A contratação é legítima e reflete inequívoca manifestação de vontade.

5.

O negócio jurídico firmado preenche todos os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, não se constatando vício de consentimento nem abusividade nas cláusulas pactuadas.

6.

Diante da regularidade da contratação, não há falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais, pois inexistente ato ilícito ou nexo causal entre eventual prejuízo e a conduta do banco, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1001439-19.2025.8.11.0051), ajuizada por MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SALVADOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros exigidos no contrato firmado em 02/03/2020 à taxa de 3% a.m., determinar a devolução simples dos valores pagos a maior e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 40% à autora e 60% ao banco, mantendo a tutela provisória até a adequação das parcelas (cf. Id. nº 322009870).

Em suas razões recursais,
o BANCO BMG S.A. sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, destacando que a modalidade contratada é expressamente identificada e que a cliente autorizou o desconto da margem consignável em folha.

Assevera

que a apelada, plenamente capaz, assinou termo de adesão e realizou diversos saques com o limite do cartão, valores creditados em sua conta bancária, circunstância que demonstra sua inequívoca ciência sobre a natureza do contrato.

Defende que não há vício de consentimento, pois o contrato é lícito, claro e informado, atendendo aos deveres de transparência e boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda
,
não ser razoável impor restrições à instituição financeira, sobretudo porque restou comprovada a regularidade contratual, tratando-se de empresa cuja atividade-fim consiste exatamente na concessão de crédito mediante a percepção de juros compatíveis com a modalidade do negócio jurídico firmado.

Assim, requer o reconhecimento da plena validade do contrato e a
incidência da taxa de juros remuneratórios prevista no instrumento de cartão de crédito consignado (RMC)
.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência
, em observância ao princípio da causalidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

322009876).

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a limitação dos juros remuneratórios e a restituição simples de valores pagos a maior (cf. Id. nº 322009870).

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade da limitação de juros remuneratórios e a restituição simples de valores pagos a maior.

O fundamento central da demanda é a alegação de que a autora, aposentada, teria sido induzida a contratar cartão de crédito quando pretendia obter um empréstimo consignado.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em
02/03/2020.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente
desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
é esclarecedora sobre a temática, in
verbis
:

“
Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)”

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a
vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso dos autos, verifica-se que foi celebrado, em 02/03/2020, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 60586279, no qual constam a qualificação do autor, sua assinatura e a identificação clara da modalidade contratada como “Cartão de Crédito” (cf. Id. nº 322009857).

O instrumento contratual prevê, de forma expressa, a autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitada a margem consignável (cf. Id. nº 322009857 – item 01 – pág.02).

Com efeito, o contrato revela a clara estipulação da modalidade, do valor do saque, da taxa de juros mensal e anual e do custo efetivo total (CET), atendendo aos requisitos de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, as faturas anexadas comprovam que a autora utilizou o cartão em diversas ocasiões, realizando saques subsequentes e permanecendo inerte por mais de quatro anos até o ajuizamento da ação, o que reforça a validade do negócio e a inexistência de vício de consentimento (Id. 322009854).

Outrossim, o
art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que
a autora/apelada desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Assim, uma vez comprovada a regularidade da contratação, não há falar em nulidade do contrato, em repetição de indébito, nem em revisão judicial da taxa de juros livremente pactuada.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, os quais confirmam a validade de contratos análogos, com fundamento na existência de contratação legítima e no conhecimento inequívoco do consumidor acerca da modalidade contratada
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado
do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADO
S – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consi
gnável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Assim, demonstrada a higidez do contrato e a efetiva utilização do crédito pela autora, não há irregularidade na cobrança dos encargos, tampouco na taxa de juros aplicada, que se mostra compatível com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, não se submetendo ao teto dos empréstimos consignados comuns, conforme Súmulas 382/STJ e 596/STF.

Ademais, não há que se falar em danos morais, pois não restou demonstrado qualquer ilícito, falha de serviço ou prejuízo extrapatrimonial decorrente da conduta da instituição financeira.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Em consequência, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela parte apelada, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025